Tribunal: TJSP
Processo: 1018691-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autor que pretende sua reintegração junto ao plano de saúde mantido pela ré, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 – Sentença de procedência reformada – Arguição de ilegitimidade passiva, contudo, rechaçada - Rompimento do vínculo empregatício com o Banco Santander que não afeta relação jurídica entre segurado e a operadora do plano de saúde - Preliminar afastada – Pedido,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autor que pretende sua reintegração junto ao plano de saúde mantido pela ré, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 – Sentença de procedência reformada – Arguição de ilegitimidade passiva, contudo, rechaçada - Rompimento do vínculo empregatício com o Banco Santander que não afeta relação jurídica entre segurado e a operadora do plano de saúde - Preliminar afastada – Pedido, nada obstante, que é improcedente – Autor que incontroversamente não era aposentado quando foi demitido, em 2013 – Ajuizamento de posterior ação de reintegração trabalhista que garantiu retorno e labor por mais 14 meses, tendo sido tal demanda, ao final, julgada improcedente – Segunda dispensa, havida em razão da sucumbência trabalhista, que também se deu antes da aposentadoria – Enquadramento do autor no disposto no art. 30, 'caput' e '§1o' da Lei 9.656/98, o que lhe garante extensão de cobertura por 24 meses – Ônus pela sucumbência invertido – PRELIMINAR AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1018691-80.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BRADESCO SEGUROS S/A, é apelado ALVARO SIMONATO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 7599
Apelação n. 1018691-80.2016.8.26.0100
Origem: 33a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Dr. Douglas Iecco Ravacci
Apelante: BRADESCO SEGUROS S/A
Apelado: ALVARO SIMONATO
PLANO DE SAÚDE
Autor que pretende sua
reintegração junto ao plano de saúde mantido pela ré, nos
termos do art. 31 da Lei 9.656/98
Sentença de
procedência reformada
Arguição de ilegitimidade
passiva, contudo, rechaçada - Rompimento do vínculo
empregatício com o Banco Santander que não afeta relação
jurídica entre segurado e a operadora do plano de saúde -
Preliminar afastada
Pedido, nada obstante, que é
improcedente
Autor que incontroversamente não era
aposentado quando foi demitido, em 2013 Ajuizamento
de posterior ação de reintegração trabalhista que garantiu
retorno e labor por mais 14 meses, tendo sido tal demanda,
ao final, julgada improcedente Segunda dispensa, havida
em razão da sucumbência trabalhista, que também se deu
antes da aposentadoria
Enquadramento do autor no
disposto no art. 30, 'caput' e '§1o' da Lei 9.656/98, o que lhe
garante extensão de cobertura por 24 meses Ônus pela
sucumbência invertido PRELIMINAR AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por ALVARO SIMONATO
em face de BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando a manutenção de seu contrato
de plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98. Alternativamente, pede
seja o termo final de usufruto em 30/09/2017, nos termos do art, 30, §1o da
mesma lei.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, Julgo procedentes os pedidos, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) confirmar a tutela
provisória deferida e reconhecer o direito do autor e dependentes em se manterem
como beneficiários, nos termos pactuados no contrato de plano de saúde coletivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
celebrado entre a ré e sua ex-empregadora; ii) decretar a manutenção do vínculo
negocial entre as partes com efeitos ex tunc e nas mesmas condições de
cobertura (como se estivesse na ativa e como se mantido fosse o vínculo
empregatício), ressalvada apenas a obrigação de pagamento integral da
prestação, correspondente à sua contribuição mais a contribuição patronal; e iii)
condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na adoção das
providências concretas a tanto necessárias à observância do acima decidido. Pela
sucumbência, condeno a ré com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios ao patrono do autor, que arbitro em 10% do valor da
causa.
Expeça-se mandados de levantamento judicial à ré
Bradesco Saúde S/A dos depósitos de fls. 253/254, com os acréscimos legais.”
(fls. 297/304).
Apela a ré, sustentando, em síntese, que é parte
ilegítima para responder à presente demanda, na medida em que a estipulante é a
empresa Banco Santander S/A. No mais, insiste que quando da demissão do autor
este não era aposentado, pelo que não preenche os requisitos do art. 31 da Lei
9.656/98. Ressalta que o tempo máximo de permanência junto ao plano é de 24
meses, nos termos do art. 30 da Lei 9,656/98 (fls. 310/321).
Recurso processado e respondido a fls. 488/510.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Alvaro Simonato contra
Bradesco Saúde S/A.
Para tanto, esclareceu que manteve contrato de
trabalho com a empresa Banco Santander do ano de 1994 até 2013, período no
qual foi beneficiário do plano de saúde mantido pela ré.
Esclareceu ter sido demitido sem justa causa em
16/08/2013, tendo-lhe sido garantida a manutenção de seu plano de saúde pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prazo de 24 meses, a findar em 29/02/2016.
Todavia, vislumbrando seu direito de permanecer
empregado, ajuizou ação trabalhista, pedindo sua reintegração ao trabalho, o que
aconteceu em novembro de 2013.
A ação, contudo, foi julgada improcedente, pelo que
foi novamente demitido em 03/03/2015.
Aposentou-se em 17/03/2015.
Por ocasião da nova demissão, fez nova opção por
permanecer segurado da ré por prazo indeterminado, direito que não lhe foi
reconhecido, obtendo, tão somente, autorização para permanecer junto ao plano
de saúde até 29/06/2016.
Ajuizou a presente ação.
Pois bem.
O recurso da ré comporta parcial provimento.
Primeiramente, contudo, cumpre afastar a preliminar
arguida.
Com efeito, a ré pretende o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, e, por conseguinte, da legitimidade do Banco Santander
para figurar como demandada na presente lide, argumento, todavia, que não
prospera.

A relação contratual mantida pelo autor com a ex-
empregadora, Banco Bradesco S/A, findou-se definitivamente em 03/03/2015, data
de seu desligamento derradeiro com a empresa, após julgamento de
improcedência de ação de reintegração ao trabalho (fl. 30).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A partir deste momento, subsistiu apenas o vínculo
contratual com a apelante. Assim, a seguradora é parte legítima para responder
aos termos da presente ação.
É o que dispõe a Súmula 101 do TJSP:

“Súmula 101: O beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação
tenha sido firmada por seu empregador ou associação de classe.”
Superada tal questão, tem-se que a situação fática do
autor não o enquadra
Como o próprio autor admite, este não era
aposentado, quer ao momento do primeiro desligamento, quer quando
novamente rescindido seu contrato, após improcedência de ação de
reintegração trabalhista.
Aliás, tem-se que ao após o julgamento de
improcedência da reclamação trabalhista, recebeu comunicado da empresa de
que “Tendo em vista os termos da decisão judicial proferida em 24/02/2015 nos
autos da reclamação trabalhista processo no 0002487-63.2013.5.02.0047, que
tramita perante a 47a Vara do Trabalho de São Paulo (...), a partir dessa data fica
rescindido seu contrato de trabalho, voltando a valer a demissão ocorrida em
16/08/2013.” A correspondência data de 03 de março de 2015.
De qualquer forma, a concessão do benefício
previdenciário somente se deu em 17/03/2015, anos após o primeiro
desligamento, havido em 2013 (o qual, diga-se, foi regular, conforme reconhecido
pela Justiça do Trabalho), e antes também da segunda dispensa, fruto da
improcedência da demanda.
Assim, não se enquadra o autor na disposição do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
31 da Lei 9.656/98, vez que sua incidência trata da demissão do empregado já
aposentado, o que não é o caso.
Uma vez que correta a extensão do vínculo pelo
período de 24 meses, o que, de fato, ocorreu, não incidiu a ré em ato ilícito
passível de correção Judicial, sendo de rigor a improcedência do pedido.
A reforma da r. sentença torna do autor o ônus pelo
pagamento das verbas sucumbenciais.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar,
dou parcial provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora